Tribunal: CARF
Processo: 15588.720261/2024-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720261/2024-49
ACÓRDÃO
2101-003.437 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2020 a 31/12/2021
CONHECIMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei (Súmula CARF no 2).
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do
Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. BASE DE CÁLCULO.
VERBAS COM NATUREZA REMUNERATÓRIA.
As verbas pagas a título de remuneração pelo trabalho são incluídas na
base de cálculo das contribuições previdenciárias. Contudo, alegando o
contribuinte que a verba possui natureza indenizatória, e não está incluída
no rol do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, cabe a ele o ônus da prova
quanto ao direito defendido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos a
confiscatoriedade e desproporcionalidade da multa de ofício aplicada, e na parte conhecida,
rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2025.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.437 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720261/2024-49
2

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Município de Bom Jesus da Lapa
contra o Acórdão no 101-029.370, da 12a Turma/DRJ01, que julgou improcedente a impugnação
apresentada aos lançamentos de contribuições previdenciárias patronais, GILRAT e de segurados
empregados.
O crédito tributário, consolidado em 24/05/2024, totaliza R$ 61.712.778,76,
referente a contribuições previdenciárias não recolhidas sobre base de cálculo não declarada em
GFIP.
A fiscalização constatou, mediante confronto entre as folhas de pagamento
apresentadas pelo Município no formato MANAD e os valores declarados em GFIP, a existência de
remunerações pagas a segurados empregados que não foram informadas nas declarações
previdenciárias.
Destaca-se que o Município recolheu valores superiores aos declarados em algumas
competências. Foi intimado a apresentar GFIP retificadoras para aproveitamento desses
recolhimentos a maior, nos termos do art. 463, §5o, da IN RFB 971/2009, mas permaneceu inerte,
não atendendo às intimações nem apresentando justificativas.
A decisão de primeira instância rejeitou a impugnação do Município, consignando
que não cabe à instância administrativa apreciar inconstitucionalidade de normas, afastou a
arguição de nulidade do lançamento por ausência dos vícios previstos no art. 59 do Decreto
70.235/72, considerou a impugnação genérica por não rebater pontualmente os fatos geradores
lançados, e manteve a multa de ofício de 75% por tratar-se de aplicação vinculada da norma legal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.437 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720261/2024-49
3
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de
mérito.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
Há incidência de contribuições previdenciárias sobre rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que preste serviço, mesmo
sem vínculo empregatício. A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada se enquadra na hipótese prevista pela norma. Não se aplica à multa de
ofício, quanto à sua utilização, a vedação contida inciso IV do art. 150 da
Constituição Federal, que ao tratar das limitações do poder de tributar, proibiu o
legislador de utilizar tributo com efeito de confisco.
Inconformado, o Recorrente interpôs recurso voluntário, sustentando: (i) nulidade
do lançamento por vício material, ante a ausência de descrição detalhada de cada funcionário não
computado na GFIP, com violação ao art. 142 do CTN; (ii) caráter confiscatório da multa de 75%,
com violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal; (iii) natureza indenizatória de parcelas
remuneratórias, especialmente horas extras, que não deveriam integrar a base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Requer a anulação do processo administrativo fiscal ou, subsidiariamente, a
redução da multa aplicada e o afastamento da incidência sobre parcelas de natureza indenizatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não atende integralmente aos requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.437 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720261/2024-49
4
Os argumentos relativos a confiscatoriedade e desproporcionalidade da multa de
ofício aplicada não merecem conhecimento, sob pena de violação da Súmula CARF no 2: O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, o recurso deve ser conhecido parcialmente, não se conhecendo dos
argumentos relativos a confiscatoriedade e desproporcionalidade da multa de ofício aplicada.
2. Preliminar
O Recorrente sustenta que o lançamento padece de vício material por não conter a
descrição detalhada de cada funcionário que não foi computado na GFIP, o que violaria o art. 142
do Código Tributário Nacional e impediria o exercício do contraditório e da ampla defesa.
O argumento não merece acolhida.
O art. 142 do Código Tributário Nacional estabelece os elementos do lançamento
tributário: verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e propor a aplicação da penalidade
cabível. Todos esses elementos estão presentes no lançamento ora impugnado.
O Relatório Fiscal descreve de forma clara e pormenorizada a metodologia utilizada
pela fiscalização, que consistiu no confronto entre as folhas de pagamento apresentadas pelo
próprio Município no formato MANAD e os valores declarados nas GFIP. O demonstrativo de
apuração discrimina por competência as bases de cálculo apuradas, os valores das contribuições
devidas e as multas aplicáveis.
Não se configura nulidade do lançamento quando este contém todos os elementos
necessários à identificação do fato gerador e permite ao contribuinte o exercício pleno do direito
de defesa. O Decreto no 70.235/72, em seu art. 59, estabelece taxativamente as hipóteses de
nulidade: atos lavrados por pessoa incompetente e decisões proferidas com preterição do direito
de defesa. Não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses a alegação de que deveria haver
descrição nominal de cada funcionário.
O Recorrente teve pleno acesso às folhas de pagamento que serviram de base ao
lançamento, pois foram por ele mesmo apresentadas em atendimento à intimação fiscal. O
Município possui todos os elementos necessários para identificar quais empregados e quais
rubricas foram objeto da autuação, bastando confrontar suas próprias folhas de pagamento com
as GFIP declaradas.
A mera alegação genérica de irregularidade, desacompanhada de demonstração
concreta, não tem o condão de invalidar o lançamento regularmente constituído.
Rejeita-se, portanto, a alegação de nulidade do lançamento.
3. Mérito
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.437 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720261/2024-49
5
O Recorrente alega que determinadas parcelas pagas aos servidores municipais,
especialmente horas extras e adicionais, possuem natureza indenizatória e não deveriam integrar
a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
O argumento não prospera.
A Lei no 8.212/91, em seu art. 22, inciso I, estabelece que a contribuição patronal
incide sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos
segurados empregados, destinadas a retribuir o trabalho. O art. 28, §9o, alíneas "a" a "r", da
mesma lei, relaciona taxativamente as parcelas que não integram o salário de contribuição.
O Recorrente não especificou quais rubricas constantes de suas folhas de
pagamento teriam natureza indenizatória. Não apresentou demonstrativo discriminando as
parcelas que entende indevidas, tampouco trouxe aos autos qualquer elemento de prova que
comprovasse a natureza alegadamente indenizatória das verbas pagas.
A fiscalização, por sua vez, já excluiu da base de cálculo as parcelas
reconhecidamente não tributáveis, relacionadas no Relatório Fiscal: abono pecuniário, salário-
maternidade, salário-família, prorrogação de salário-maternidade, diferença de salário-
maternidade e abono salarial dos servidores da educação.
Ressalte-se que o Recorrente não apresentou qualquer elemento concreto que
demonstrasse erro ou inadequação nos valores apurados pela fiscalização. Não indicou
especificamente quais rubricas estariam indevidamente incluídas, não trouxe cálculos alternativos,
não juntou documentação que respaldasse suas alegações. Apresentou apenas argumentação
genérica e desacompanhada de prova, o que é insuficiente para infirmar o lançamento fiscal
regularmente constituído.
Deve ser observado que o ônus da prova quanto à natureza das verbas pagas é do
contribuinte, nos termos do art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/72. Caberia ao Recorrente
demonstrar, de forma específica e documentada, que determinadas parcelas que possuem
natureza indenizatória foram pagas e, por isso, não deveriam integrar a base de cálculo. Tal ônus
não foi satisfeito.
Rejeita-se, assim, o argumento relativo à natureza indenizatória das parcelas.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo dos argumentos relativos a confiscatoriedade e desproporcionalidade da multa de
ofício aplicada, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.437 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720261/2024-49
6

Fl. 821
DF CARF MF
Original